Tribunal: CARF
Processo: 15540.000415/2007-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.000415/2007-28
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2201-008.747 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de abril de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
OSILDA MIRIAN POHL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002, 2003
RECURSO DE OFÍCIO. INFERIOR AO VALOR DE ALÇADA. NÃO
CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o recurso de ofício quando o valor do crédito
exonerado for inferior ao limite de alçada vigente na data de sua apreciação
pelo CARF, nos termos da Súmula no 103.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, em razão do limite de alçada.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Savio Salomao de Almeida
Nobrega, Debora Fofano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

Relatório
Cuida-se de recurso de ofício, em face da decisão proferida pela DRJ no Rio de
Janeiro II/RJ, de fls. 248/254, a qual julgou improcedente o lançamento de Imposto de Renda de
Pessoa Física – IRPF, consubstanciado no auto de infração de fls. 07/10, lavrado em 04/12/2007,
relativo aos anos-calendário 2002 e 2003.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.000415/2007-28
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.747 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000415/2007-28

O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por
omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários sem corrigem comprovada, no
valor de R$ 1.359.672,51 já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de ofício de
75%.
Os fatos relevantes do lançamento estão descritos na “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal” de fls. 09/10 e no termo de constatação fiscal de fls. 11/12.
Durante a fiscalização a contribuinte foi intimada e reintimada a apresentar
documentação hábil ou idônea das operações que deram origem aos depósitos bancários
creditados em conta corrente de sua titularidade (no 504492-TA), mantida junto ao DELTA
NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY - NEW YORK USA, denominada "NAHEMA".
Porém, a contribuinte não comprovou a origem de recursos dos créditos
depositados na sua conta bancária.
Considerando que a ora RECORRENTE não logrou êxito em comprovar a origem
dos depósitos identificados pela fiscalização, a autoridade fiscalizadora considerou os seguintes
depósitos como omissão de rendimentos, adicionando-os a base de cálculo para fins de apuração
do imposto devido, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/96:

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 201/204 em 17/01/2008.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ no Rio de
Janeiro II/RJ, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Do erro de pessoa
A lavratura do Auto de Infração contra a pessoa física do dependente agride os
mandamentos do Regulamento do Imposto de Renda no tópico "Dissolução da
Sociedade Conjugal", que dispõe que no caso de dissolução da sociedade conjugal, por
morte, serão tributados em nome do cônjuge sobrevivente as importâncias que este
receber de seu próprio trabalho, das pensões de que tiver o gozo privativo, de quaisquer
bens que não se incluam no monte a partilhar e cinquenta por cento dos rendimentos
produzidos pelos bens comuns, observado o disposto no parágrafo terceiro do art. 12 do
Decreto 5844/43.
O sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro têm responsabilidade pelos tributos
deixados pelo de cujus até a data da sucessão limitada ao montante do quinhão, do
legado ou da meação.
Reproduz a interessada jurisprudência a respeito de erro na identificação do contribuinte
na sucessão.
Era casada com Rudolph Pohl pelo regime de comunhão universal de bens, sendo este o
suporte financeiro da união, figurando a contribuinte como sua dependente financeira
dando origem à confecção da Dirpf em conjunto.
Houve abertura de inventário dos bens deixados pelo de cujus, sendo imperativo que se
determine a anulação do Auto de Infração por ferir a lei e contraria jurisprudência.
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.747 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000415/2007-28

Do erro processual
O Auto de Infração deixou lacunas graves no cumprimento das prerrogativas exigidas
pelo CTN, culminando com a expedição errônea do termo de arrolamento de um veículo
da impugnante com base em AI eivado de incorreções, suscitando sua anulação por
erros insanáveis contra a pessoa física autuada que corre risco de constrangimento sobre
a propriedade do veículo arrolado, em caso de necessidade financeira.
No mérito
Os documentos que serviram de base para autuação não foram criteriosamente
examinados pelo autor, houve falhas nas datas de sua emissão, uma vez confrontados
com o período sob fiscalização.
O documento denominado Investiment Management Service Agreement, de 12/08/03,
Account number 504492, trouxe anexo um relatório integral de movimentação
financeira da conta 0001-504492-001 e relaciona diversas transferências, onde
demonstra que a primeira operação realizada nessa conta foi operada com saldos
oriundos do ano de 2001, deixando claro que havia movimentações de anos anteriores
consignados, não se tratando de ingresso de numerário.
O auditor agiu sem as medidas de cautela, com imprudência, pois recebeu contratos de
investimentos e extratos em inglês sem ter o cuidado legal da exigência de tradução
juramentada.
Um simples pedido de extrato não conduz à certeza de que na conta suspeita está todo o
conteúdo que envolveu a operação desde seus primórdios, pois os indícios são de que
houve erro de pedir.
A planilha fiscal foi extraída do relatório do Delta Bank, que simplesmente forneceu o
pedido, uma vez que desconhecia os propósitos da exigência, o que fica patente, uma
vez que no relatório existem incoerências, entre as quais histórico idêntico e datas
diferentes no início de sua transcrição. No AI o relatório fiscal aponta como depósito a
quantia de U$ 135.989,00, enquanto no extrato bancário afirma se tratar de transferência
de conta de investimento.
Essas afirmações desconexas invalidam o Auto de Infração no que tange aos seus
valores, não só pela decadência, com respeito ao numerário de exercícios anteriores a
(2001), período examinado pela fiscalização, como também a caracterização de
transferência de numerário como depósitos sem origem.
Se os depósitos necessitam de comprovação de sua origem, o mesmo não ocorre com as
transferências aqui arroladas. Não investigando a origem das transferências oriundas da
conta movimentada, impossível afirmar que os créditos possam ser de origem de receita
omitida.
Em face de todas as anomalias apresentadas e das provas adunadas, o Auto de Infração
deve ser cancelado.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ no Rio de Janeiro II/RJ julgou
improcedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 248/254):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002, 2003
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.747 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000415/2007-28

DEPÓSITO
BANCÁRIO.
CONTA
CONJUNTA.
CARACTERIZAÇÃO
DA
PRESUNÇÃO.
Todos os co-titulares da conta bancária devem ser intimados para comprovar a origem
dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração, por se
tratar de requisito para caracterização da presunção legal de omissão de receitas ou
rendimentos prevista no art. 42 da Lei 9.430/96.
DEPÓSITO BANCÁRIO. FALECIMENTO CO-TITULAR.
Falecido um dos titulares da conta de depósito ou investimento antes do início da ação
fiscal, não é possível atribuir ao co-titular da conta, mesmo que cônjuge, a
responsabilidade pela comprovação da totalidade dos depósitos identificados pela
fiscalização, uma vez que a movimentação na conta bancária pode ser feita por cada um
dos titulares livremente, sem a anuência dos demais.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
No mérito, a DRJ entendeu que, como são dois os titulares da conta bancária e um
deles já era falecido por ocasião da ação fiscal, não seria possível que todos fossem intimados a
comprovar a origem dos depósitos bancários. Assim, um dos requisitos necessários à
caracterização da presunção legal restou não cumprido.
Relata que não se pode atribuir à contribuinte autuada a obrigação pela
comprovação da totalidade dos depósitos, pois não há como precisar qual dos dois cônjuges foi
responsável pelos depósitos identificados pela fiscalização.
Assim, entendeu que a ausência de intimação de todos os co-titulares da conta
corrente constitui vício material, por não ser possível determinar com exatidão a base de cálculo
correta do tributo a ser exigido, motivo pelo qual decidiu pela procedência da impugnação e
extinção do presente crédito tributário.
Em razão da exoneração total do presente crédito tributário, foi apresentado
recurso de ofício.
Esse Processo Administrativo compôs lote sorteado para este relator em Sessão
Pública.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
Do Recurso De Ofício – Limite de alçada
Em face do acórdão proferido pela DRJ no Rio de Janeiro II/RJ houve Recurso de
Ofício, uma vez que foi reconhecida a procedência das alegações da contribuinte, culminando na
extinção total do crédito tributário no montante de R$ 1.359.672,51.
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.747 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000415/2007-28

Ocorre que o recurso de ofício não preenche condições de admissibilidade, posto
que, não atinge o valor de alçada, hoje fixado em R$ 2.500.000,00 pela Portaria MF no 63, de 09
de fevereiro de 2017, tendo em vista que o valor do tributo e encargos de multa excluído foi de
R$ 1.017.938,98.
Esclareço que deve ser aplicado o valor de limite de alçada vigente à época da
apreciação pela segunda instância, nos termos da Súmula no 103 do CARF:
Súmula CARF no 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Portanto, não conheço do recurso de ofício interposto.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NÃO CONHECER o recurso de ofício, nos termos
das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital